Tribunal: TJES
Processo: 5000897-35.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000897-35.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros
RECORRIDO: DARCY DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA QUANDO EXISTENTE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL (CONDENAÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO JULGADO PARA ADEQUAÇÃO AO ART. 85, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5000897-35.2023.8.08.0002

Embargante: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISUDESTE LTDA. - SICOOB CREDISUDESTE

Embargado: DARCY DE SOUZA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA QUANDO EXISTENTE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL (CONDENAÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO JULGADO PARA ADEQUAÇÃO AO ART. 85, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 14959873) opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISUDESTE LTDA. - SICOOB CREDISUDESTE em face do Acórdão (Id. 14561186) proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a condenação imposta na sentença de origem.

2.
Sustenta a embargante a existência de erro material no v. Acórdão, especificamente no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Aponta que a condenação foi fixada em percentual sobre o valor da causa, quando, por se tratar de sentença condenatória, deveria incidir sobre o valor da condenação, conforme preceitua o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência de erro material, omissão ou contradição no
decisum
ora atacado, apto a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à parte embargante, ainda que em parte e explico.

5. O Acórdão embargado (Id. 14561186), ao negar provimento ao Recurso Inominado, condenou a parte recorrente, ora embargante, ao pagamento de honorários de sucumbência. Contudo, ao fazê-lo, incorreu em manifesto erro material ao fixar a base de cálculo da verba honorária.

6. Com efeito, o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece uma ordem de preferência para a fixação dos honorários advocatícios, determinando que estes devem incidir, prioritariamente, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. A utilização do valor da causa como base de cálculo é medida subsidiária, aplicável apenas quando não for possível mensurar o proveito econômico.

7. No presente caso, a sentença de primeiro grau, mantida por este Colegiado, estabeleceu uma condenação de natureza pecuniária, com valor certo e determinado. Assim, a fixação da verba sucumbencial sobre o valor da causa, em detrimento do valor da condenação, contraria a expressa disposição legal, configurando erro material passível de correção por esta via.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a estipulação dos honorários advocatícios deve observar a ordem de gradação prevista no § 2º do art. 85 do CPC (REsp 1.746.072/PR).

9. Quanto aos demais pontos aventados nos embargos de declaração, constata-se que a embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, manifestando seu inconformismo com as conclusões adotadas por esta Turma Julgadora.

10. As alegações não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam a reanálise de questões já devidamente apreciadas e decididas no acórdão, pretensão esta que extrapola os limites objetivos do recurso, que não se presta como sucedâneo recursal para a reforma do julgado. Inexistindo, portanto, vícios a serem sanados neste particular, a rejeição dos embargos
quanto a estes pontos é medida que se impõe.

11. Dessa forma, entendo como pertinente o
acolhimento parcial dos presentes embargos,
com a atribuição de efeitos infringentes, no que lhe cabe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHO-OS PARCIALMENTE, com efeitos infringentes, tão somente para sanar o erro material apontado no Acórdão de Id. 14561186. Por conseguinte, o dispositivo do referido julgado passa a viger com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:

"Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95."

LEIA-SE:

"Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil."

No mais, permanece inalterado o v. Acórdão embargado.

11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios quanto a estes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)